Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alegada má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, com ausência de rendimentos e movimentações irregulares. A parte autora sustenta que apenas em 2024 obteve ciência inequívoca dos desfalques, ao acessar extratos analíticos e microfichas, requerendo a fixação do termo inicial da prescrição nesta data e o retorno dos autos para instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por suposta má gestão de valores vinculados ao PASEP está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer qual é o termo inicial do prazo prescricional: a data do saque dos valores ou a data em que o titular afirma ter obtido ciência dos desfalques.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.150 estabelece que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da contagem, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o titular tem ciência do prejuízo, o que coincide com a data do saque do saldo existente na conta individual, ocasião em que é possível verificar eventual irregularidade.
5. No caso concreto, o saque ocorreu em novembro de 1998, e a ação foi ajuizada em novembro de 2024, ultrapassando em muito o prazo decenal, o que configura prescrição da pretensão indenizatória.
6. A alegação de que a ciência somente ocorreu em 2024 não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque, pois desde então era possível solicitar informações e adotar medidas para defesa de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível.
3. A teoria da actio nata aplica-se, mas a ciência do prejuízo presume-se com o saque, não com a obtenção de extratos anos depois.
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.715/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO); TJDFT, Acórdãos 1859426, 1989660, 1964629 e 1963353.